Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-17.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001565-17.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE VARGAS - CPF: 006.143.891-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS JOSE DE VARGAS - CPF: 044.978.081-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão que, ao dar provimento a agravo interno, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 4.000,00, com responsabilidade solidária entre Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de determinação expressa de divisão proporcional dos honorários entre os entes, com fundamento no art. 87, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não explicitar a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os entes públicos, apesar de fixada responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada foi clara ao estabelecer a solidariedade dos entes públicos no pagamento da verba honorária, o que, por sua natureza jurídica, autoriza a cobrança integral contra qualquer dos devedores.

4. A ausência de menção expressa à repartição proporcional não configura omissão, sendo matéria própria da fase de execução, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a solidariedade em ações de saúde pública (Tema 793 do STF), além do disposto no art. 87, § 2º do CPC.

5. Os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via integrativa, ante a inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária fixada entre entes públicos pelo pagamento de honorários sucumbenciais em ações de saúde não exige menção expressa à divisão proporcional, cuja análise se insere na fase de cumprimento.

2. A ausência de referência à proporcionalidade não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 87, § 1º, e 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao agravo interno interposto para reformar decisão anterior quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que a verba fosse arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidos solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta.

Sustenta o embargante que a decisão incorreu em omissão ao deixar de explicitar que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deveria ser distribuída de forma proporcional entre os entes condenados, com a imposição de 50% do valor para cada um, nos termos do art. 87, § 1º, do CPC.

Argumenta que a solidariedade constitucional em matéria de saúde não se estende, automaticamente, à responsabilidade pela verba honorária, e que a omissão pode acarretar prejuízo financeiro ao Município, considerando, ainda, que a Defensoria Pública está vinculada ao Estado. Requer, por fim, o saneamento da omissão para que a condenação seja expressamente repartida entre os entes públicos.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste qualquer vício na decisão colegiada e que o recurso é utilizado com o único objetivo de rediscutir matéria já decidida.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento do colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão colegiada que fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 4.000,00, solidariamente entre os entes públicos condenados, teria incorrido em omissão, por não determinar expressamente a divisão proporcional do encargo entre Estado e Município.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II e III do CPC,
verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

Contudo, razão não assiste ao embargante.

A decisão embargada foi clara ao fixar os honorários sucumbenciais em valor certo, atribuindo expressamente a responsabilidade solidária ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta. A solidariedade, por sua própria natureza jurídica, permite a cobrança integral do valor por parte do credor a qualquer dos devedores, competindo-lhes eventual regresso, se entenderem cabível.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão, ao estabelecer a solidariedade, evidentemente não excluiu a possibilidade de repartição proporcional em sede própria, tratando-se de matéria que se insere no campo da execução e não do julgamento do mérito recursal.

A suposta omissão aventada, portanto, não encontra respaldo no corpo do acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões jurídicas pertinentes, inclusive observando o entendimento firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de honorários por equidade em ações relativas ao direito à saúde. A ausência de menção expressa à divisão percentual não configura vício a ser sanado, porquanto a consequência natural da solidariedade entre os entes já estabelece, implicitamente, a possibilidade de repartição interna da obrigação, se necessário, nos moldes do art. 87, §2º do CPC.

Ademais, é nítido que o embargante busca, com este recurso, rediscutir matéria já decidida, por meio da via inadequada. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à sua modificação, salvo nas hipóteses excepcionais de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em apreço.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

4. A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

5. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025).

O inconformismo do embargante, ainda que compreensível do ponto de vista subjetivo, não encontra amparo técnico-jurídico que autorize o acolhimento dos aclaratórios. A pretensão de modificação do julgado, sob o pretexto de omissão, destoa da função integrativa dos embargos de declaração, cuja finalidade é apenas sanar vícios formais da decisão.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026